Tribunal: TJMT
Processo: 1047850-24.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047850-24.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (EMBARGANTE), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal relativos à multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

2. A embargante alega omissões, contradições e obscuridades na decisão quanto à análise das provas, à aplicação do art. 25 do Decreto nº 2.181/1997 e ao enquadramento da empresa como fornecedora solidária, requerendo efeitos infringentes com a redução da multa ou reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargado, (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as provas relativas à atuação da embargante como mera intermediadora; (ii) apurar eventual omissão quanto à aplicação do art. 25 do Decreto nº 2.181/1997; (iii) examinar se há obscuridade ou contradição na fundamentação do acórdão quanto à responsabilidade solidária da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios formais — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a regularidade do processo administrativo, a legitimidade passiva da embargante, os critérios legais de fixação da penalidade e a ausência de desproporcionalidade da multa, afastando qualquer nulidade ou ilegalidade.

6. A decisão impugnada fundamentou a responsabilidade solidária da embargante com base na sua qualificação como fornecedora, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25 do Código de Defesa do Consumidor, bem como na jurisprudência consolidada sobre a atuação de empresas que intermedeiam serviços.

7. O acórdão analisou a aplicação dos artigos 25 e 26 do Decreto nº 2.181/1997, demonstrando que a sanção foi imposta com observância dos critérios legais, da motivação adequada e do devido processo legal.

8. Não se exige do julgador o enfrentamento de todos os argumentos sob a ótica pretendida pela parte, sendo suficiente a apreciação fundamentada das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

9. O pedido de prequestionamento não legitima embargos de declaração destituídos de vício formal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência desses vícios impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 7º, p.u., 18, 25 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 25 e 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 28.03.2022; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016; TJMT, EDcl no AgInt 1015931-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DECOLAR. COM LTDA.
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal referente à multa aplicada pelo PROCON/MT.

A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão quanto: (i) à análise das provas produzidas nos autos; (ii) à aplicação do artigo 25 do Decreto nº 2.181/1997; e (iii) à caracterização da sua atividade como mera intermediadora, sem ingerência sobre a política de reembolso das companhias aéreas.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, visando à reforma do julgado e à redução do valor da multa, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração destinam-se a suprir eventuais omissões, bem como a sanar contradições, obscuridades ou erros materiais em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A embargante opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao apelo por ela interposto , mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Não obstante os fundamentos apresentados, não assiste razão à embargante.

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, completa e fundamentada, todas as matérias suscitadas na apelação, incluindo a análise da legitimidade passiva da embargante, a regularidade do processo administrativo sancionador, os critérios de fixação da penalidade e a inexistência de desproporcionalidade ou caráter confiscatório da multa aplicada.

A alegação de omissão quanto à análise das provas e à suposta ausência de ingerência da embargante sobre políticas de reembolso das companhias aéreas não configuram vícios, mas demonstra mera inconformidade com o resultado do julgamento. O acórdão, com base em sólida jurisprudência e adequada subsunção normativa, reconheceu a embargante como integrante da cadeia de fornecimento e, por conseguinte, responsável solidária por eventuais infrações às normas consumeristas, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao disposto no artigo 25 do Decreto nº 2.181/1997. O acórdão consignou expressamente que a multa foi aplicada com observância dos critérios previstos no artigo 57 do CDC, bem como nos artigos 25 e 26 do referido decreto regulamentar, tendo a autoridade administrativa exposto de forma adequada os fundamentos que justificaram a sanção pecuniária, em conformidade com o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não se exige do julgador que enfrente cada argumento sob a ótica e na extensão pretendida pela parte. Basta que sejam examinadas as questões essenciais à resolução da controvérsia, o que efetivamente ocorreu na decisão impugnada.

O julgado não apresenta obscuridade ou contradição interna. A manutenção da multa administrativa decorreu da análise criteriosa do procedimento sancionador, da qualificação jurídica da embargante como fornecedora e da avaliação dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do valor aplicado.

A alegação de obscuridade também não se sustenta. A decisão é clara ao distinguir o controle judicial da legalidade do ato administrativo da vedação à análise do mérito administrativo – conveniência e oportunidade. O acórdão não suprimiu o direito da embargante ao contraditório; ao contrário, examinou de forma detida os argumentos trazidos e concluiu pela legalidade da autuação, com base em processo administrativo regular e contraditório assegurado.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco se prestam como sucedâneo recursal.

A insurgência do embargante traduz-se, portanto, em mero inconformismo com o que foi decido, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Ademais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido é o STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016).

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025